Tribunal: TJMT
Processo: 1004328-58.2023.8.11.0004
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004328-58.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Casamento, Retificação de Nome, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NUBIA RENATA SIRQUEIRA DIAS - CPF: 011.331.111-73 (APELANTE), LAURA AVILA VASCONCELOS - CPF: 023.167.161-05 (ADVOGADO), RODRIGO XAVIER GUIMARAES - CPF: 024.835.861-80 (ADVOGADO), CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS MARGARIDA MENDONÇA SAGGIN (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERVICO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL - CNPJ: 00.965.426/0001-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - CERTIDÃO DE CASAMENTO - PROFISSÃO - ALTERAÇÃO - ERRO NÃO DEMONSTRADO - IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Um dos princípios que orientam os registros públicos é o da veracidade, o que significa dizer que o registro deve espelhar a realidade, conferindo publicidade a situações efetivas e reais. Assim, deve ser comprovada a sua inexatidão.

Ainda que se trate de prova exclusivamente documental, a requerente/apelante não logrou êxito em provar a profissão que exercia na época de seu casamento por ausência de verossimilhança das alegações e insuficiência documental, impondo-se a manutenção da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
NUBIA RENATA SIRQUEIRA DIAS
contra sentença proferida na “AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE CASAMENTO”.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a retificação do assento de casamento da parte autora, objeto da matrícula n. 065383 01 55 2017 2 00011 043 0000917 21, lavrado perante o Oficial do Cartório de Registro Civil do Município e Comarca de Torixoréu/MT, tão somente para incluir o sobrenome do cônjuge da autora em seu nome, para constar:
NUBIA RENATA SIRQUEIRA DIAS MENDONÇA
.

Em sede recursal, alega o recorrente que alei admite a retificação no Registro Civil quanto à profissão, bastando, para tanto, que se comprove a existência do erro e que tal retificação não prejudique terceiros, o que se trata do caso dos autos, assim, se a própria lei não menciona a impossibilidade de fazer a alteração da profissão na certidão, não pode haver interpretação prejudicial em face do direito do peticionante.

Argumenta que não se pode ser considerado motivo justificável a improcedência do pedido do autor sob alegação de que a profissão se trata de dados transitórios, visto que a autora comprova nos autos que na época que casou-se já exercia profissão de trabalhadora rural, se tratando de inequívoco erro no assento público, pois se trata da profissão devida que deveria ter constado no documento.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de alterar a profissão da Apelante/Autora na certidão de casamento. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença para determinar a designação de audiência de instrução e julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A Apelante objetiva a modificação da sentença para determinar a retificação da certidão de casamento, a fim de constar que exercia a profissão de trabalhadora rural.

A Lei de Registros Publicos admite a retificação no Registro Civil quanto à profissão, bastando, para tanto, que se comprove a existência do erro e que tal retificação não prejudique terceiros, ao prever no art. 109, que:

“Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.”

Desta forma, conclui-se que a retificação de dados no assentamento da certidão de casamento, inclusive aquele relativo à profissão, é medida autorizada pelo ordenamento jurídico, sendo o procedimento de jurisdição voluntária a via adequada para tanto.

No entanto, deve-se esclarecer que um dos princípios que orientam os registros públicos é o da veracidade, o que significa dizer que o registro deve espelhar a realidade, conferindo publicidade a situações efetivas e reais.

Assim, deve ser comprovada a eventual inexatidão, sob pena de indeferimento do pleito.

Com o fito de comprovar suas alegações a demandante/recorrente anexou na exordial cópia da CNH e Certidão de Casamento lavrada em 27/06/2017 (ID. 212732681).

Além disso, acostou a fatura de energia elétrica com vencimento em 23/03/2023, em seu nome indicando o endereço: ESTRADA RURAL, S/N - 1074022042000 FAZ OLHO D 78695000 - 78695000 (ID. 212732684), e a
Declaração de Aptidão ao PRONAF - Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (ID. 212732686) emitido em 27/07/2020.

Somado a isso, consta nos autos a declaração de imposto de renda de seu cônjuge, Luciano Sousa de Mendonça, ano-calendário 2019 indicando o exercício de trabalhador rural. (ID. 212732687), a m
atrícula de imóvel rural adquirido pelo cônjuge da requerente em 04/06/2018 (ID. 212732688), e fotos de uma propriedade rural guarnecida de animais de criação, curral, horta e uma unidade residencial (ID. 212732689), sem qualquer identificação de data.

Nesse contexto, apesar da documentação supracitada, as referidas provas não são suficientes para atestar a qualidade de trabalhadora rural da recorrente na época de seu casamento (2017), vez que os registros elencados são todos posteriores a união oficial.

Ademais, não é crível que o cartorário tenha se equivocado em apontar a profissão da reclamante como esteticista, sendo que de fato a própria autora confessa que possui tal formação.

A demonstração de verossimilhança das alegações é um princípio fundamental jurisdicional. Verossimilhança significa a probabilidade de algo ser verdadeiro, e, em termos legais, refere-se à necessidade de as partes que fazem alegações apresentarem indícios ou provas que tornem suas afirmações plausíveis.

A verossimilhança da alegação trata-se basicamente da necessidade de demonstração mínima, com base em elementos admitidos pelo direito, de que, o autor tem de fato razão quanto ao seu pleito.

É incumbência do autor provar os fatos constitutivos de seu direito. A ausência de tal comprovação, corroborada pelos documentos apresentados, conduz à improcedência da demanda.

A retificação de registro exige a demonstração de erro ou equívoco no ato registral, de modo que este não corresponda à verdade dos fatos à época do seu lançamento, o que não foi documentalmente comprovado.

Importa registrar que a prova da profissão é eminentemente documental, de forma que a designação de audiência instrutória não se revela adequada. Ademais, ainda que assim não fosse, observa-se que na inicial a Apelante não requereu a produção de prova testemunhal e muito menos indicou qualquer testemunha, o que afasta o pedido subsidiário.

Sobre o tema assim decidiu essa Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃODE REGISTRO PÚBLICO – PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EM CERTIDÃO DE ÓBITO – OCUPAÇÃO PROFISSIONAL DO FALECIDO – ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO – IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto seja possível a retificação de registro público, esta medida exige demonstração inequívoca da efetiva ocorrência do erro material alegado. 2. A existência de dubiedade acerca da ocupação profissional do falecido impede a retificação da sua Certidão de Óbito, para que lá conste a profissão “lavrador”. (N.U 0000950-94.2014.8.11.0047, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015).

Logo, em se tratando de prova exclusivamente documental, tenho que a requerente/apelante não logrou êxito em provar a profissão que exercia na época de seu casamento por ausência de verossimilhança das alegações e insuficiência documental, impondo-se a manutenção da sentença.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante da ausência de fixação de honorários sucumbenciais deixo de majora-los.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024